Tribunal: STF
Processo: Rcl 77801
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Leopoldo contra decisão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 1.118 da repercussão geral.



    O Município de São Leopoldo alega que, na reclamação trabalhista ajuizada por Neusa de Fátima de Paula, foi condenado de forma subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas na Ação Trabalhista nº 0020679-87.2022.5.04.0333.



    O ora reclamante afirma que a decisão reclamada ignorou por completo os parâmetros traçados no RE nº 760.931 e no Tema nº 1.118/RG, em especial, a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente público.



    Sustenta que 



    “Conforme restou assentado nos julgamentos envolvendo o tema em questão, a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público - conforme restou assentado no julgamento da Reclamação Constitucional 40.158 e de tanta outras com o mesmo objeto.” (e-doc. 1, p. 4)



    Reitera que, no caso, foi atribuída ao Município a responsabilidade automática, sem que houvesse qualquer comprovação da falha na fiscalização do Ente público, em especial, em face da revelia aplicada à administração pública.



    Requer que “julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020679-87.2022.5.04.0333, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa,afastando-a”. (e-doc. 1, p. 9)



    É o relatório. Decido. 



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese: 



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” 



    In casu, o Município de São Leopoldo se insurge contra decisão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a qual atribuiu a responsabilidade subsidiária ao reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas, nos seguintes termos:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    O Município de São Leopoldo, insurge-se contra a responsabilidade subsidiária imposta na Sentença. Diz que fiscalizou o contrato de prestação de serviços. Refere que foi instaurado processo administrativo e rescindido formalmente o contrato em 21-09-2021. Aduz que não se enquadra ao caso a Súmula nº 331 do TST ao caso. Cita a ADC 16. Requer reforma. 



    A reclamante foi contratada pela primeira reclamada, YC SERVICOS LTDA, em 25-11-2019, na função de Auxiliar de Limpeza. Foi reconhecida na Sentença a rescisão indireta do contrato de trabalho.



    Incontroverso que o Município de São Leopoldo,firmou contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada, empregadora da reclamante. A reclamante prestou serviços como Auxiliar de Limpeza em Escola Infantil do Município reclamado. 



    No que pertine ao recurso, mantém-se os bem lançados termos da Sentença:



    (...)



    No que se refere ao recurso do reclamado, Município de São Leopoldo, a jurisprudência trabalhista, consubstanciada na Súmula nº 331, inciso IV, do TST, prevê a possibilidade de responsabilização do tomador de serviços de modo subsidiário pelas obrigações do empregador, desde que tenha participado da relação processual. 



    Firmou-se, ainda, entendimento no sentido de que o disposto na Lei 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária do ente público, quando tomador de serviços. 



    Neste sentido a Súmula 11 deste Tribunal Regional do Trabalho:



    (...)



    O inciso IV da Súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho, mediante a Resolução nº 96/2000, da Secretaria do Tribunal Pleno teve redação aperfeiçoada:



    (...)Não se nega a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre as empresas. A responsabilidade subsidiária não se confunde com a solidária. A responsabilidade subsidiária está vinculada a eventual comprovação de falta de idoneidade financeira do empregador, caso em que o tomador de serviços é chamado a responder pelos débitos trabalhistas, já que foi o beneficiário do trabalho executado pela parte reclamante. 



    Recorde-se que na hipótese dos autos a culpa "in vigilando" da Administração Pública está configurada. O só cumprimento dos rituais legais na contratação não atesta ter sido diligente o tomador de serviços, ao longo do contrato, a ponto de não ser responsabilizado. 



    Diante desse quadro, não há falar em violação ao disposto nos artigos 70 e 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93 em decorrência da responsabilidade subsidiária reconhecida afirmada. Ademais, as normas invocadas não vedam a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços.



    Note-se que não se está dizendo que tais normas são inconstitucionais, e sim, que são inaplicáveis ao caso. Assim, é exatamente por ter-se por válido o contrato de prestação de serviços entabulado entre as empresas que a responsabilidade desta é meramente subsidiária. 



    Na hipótese, restou provado nos autos que a real empregadora da reclamante deixou de cumprir obrigações legais atinentes ao pacto laboral, tanto que houve condenação ao pagamento de verbas trabalhistas na presente ação. À toda evidência, a fiscalização por parte do tomador de serviços, não foi efetiva, tanto é assim que há condenação ao pagamento de valores à reclamante, na presente ação. 



    Repete-se que afirmar que, em se adotando o entendimento do item IV, da Súmula 331, do TST, inexiste violação a Súmula Vinculante 10, do STF. Nesse sentido, os fundamentos da decisão prolatada pelo Min. Ricardo Lewandowski, Relator na Rcl. 7218/AM. No mesmo sentido Informativo do STF nº 585, relativo à Reclamação 8550 AgR/SP, rel. Min. Eros Grau. 



    Ressalte-se que em julgamento no STF, na análise da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, ADC/16, cuja decisão foi publicada no DJE e DOU 02-12-10, embora tenha sido julgada constitucional a referida norma, o Supremo Tribunal Federal, nos debates e fundamentos da decisão considerou que "não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade". Veja-se nesse sentido o Informativo de nº 610 (22 a 26 de novembro de 2010). 



    Cabível a responsabilização do ente público, aqui também reclamado, de forma subsidiária, pelos créditos trabalhistas reconhecidos à parte autora. 



    Quanto ao alcance da condenação, a responsabilidade subsidiária abrange a integralidade das verbas deferidas:



    (...)



    Sendo assim, não se trata de mera presunção de culpa, no caso concreto. Houve, sim, insuficiência de fiscalização. 



    Ademais, na legislação municipal, Decreto Municipal n° 196/2018, fica mais evidente ainda a fiscalização insuficiente antes mencionada. 



    Os presentes fundamentos estão em perfeita harmonia com o que consta no julgamento dos 3ºs Embargos Declaratórios, perante o Supremo Tribunal Federal, no processo RE 76.0931:



    (...)



    Ademais, recorde-se a posterior alteração legislativa. Trata-se do §5º do art. 5º-A, da Lei nº 6.019/74, introduzido pela Lei nº 13.429/17:



    (...)



    Como responsável subsidiário, o papel do reclamado é de garantir que a reclamante receba suas verbas, caso a empregadora não pague. 



    Em relação ao dano moral é mantida a condenação. Reforça-se que o não pagamento dos valores inerentes ao contrato de trabalho é uma prática injustificada por parte empregador que não cumpre obrigação legal do contrato de trabalho. 



    Sentença mantida.” (e-doc. 5)



    Não se extrai, do ato reclamado, razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto a imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.  



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.  



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente